Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO COMERCIAL PRORROGADA POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. ART. 47 DA LEI DE LOCAÇÃO. LIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de despejo por denúncia vazia referente à locação de imóvel comercial prorrogada por prazo indeterminado.
2. Decisão anterior – Sentença de procedência do pedido de despejo e improcedência da reconvenção, com reconhecimento da validade da notificação e da regularidade da denúncia contratual.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a in(validade) da notificação de denúncia do contrato; (ii) o (des)cumprimento do art. 47 da Lei no 8.245/1991; (iii) a (im)possibilidade da concessão da liminar de despejo; (iv) a litigância de má-fé do autor; (v) a (in) existência de danos morais.
III. Razões de decidir
4. A notificação encaminhada ao locatário para denúncia vazia do contrato de locação obedeceu às prescrições legais, art. 57 da Lei no 8.245/1991.
5. O disposto no art. 47 da Lei no 8.245/1991 é inaplicável à lide, pois a locação em exame não é residencial.
6. A alegada impossibilidade da concessão da liminar de despejo, art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/1991, é questão preclusa no processo, pois o apelante-réu, devidamente intimado da decisão, não interpôs o recurso cabível no tempo devido para impugná-la.
7. O apelado-autor procedeu em conformidade com a legislação vigente para extinguir a relação locatícia e reaver o seu imóvel, de modo que a alegada litigância de má-fé no processo não procede.
8. O autor não praticou ato ilícito nem os fatos retratados no processo configuram violação aos direitos de personalidade do réu, logo, o pedido de compensação por dano moral é improcedente. Mantida a r. sentença.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 996669, 20140110332323APC, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 15/2/2017; TJDFT, Acórdão 555656, 20100112349876APC, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 4a Turma Cível, j. 7/12/2011.